Tribunal: TJSP
Processo: 1021384-85.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Apelação. Declaração de nulidade de contrato de empréstimo. Pretensão de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Ausência de negativação ou maiores consequências. Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. Especificidades do caso concreto que afastam prejuízo subjetivos. Precedentes desta Colenda Câmara. Acerto do MM

Ementa:
Apelação. Declaração de nulidade de contrato de empréstimo. Pretensão de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Ausência de negativação ou maiores consequências. Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. Especificidades do caso concreto que afastam prejuízo subjetivos. Precedentes desta Colenda Câmara. Acerto do MM Juízo a quo. Decisão ratificada in totum. Art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.